Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715834-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRESTES FERREIRA GOMES AGRAVADO: GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por PRESTES FERREIRA GOMES em face de sentença (id. 14116323) prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu os embargos do devedor opostos pelos apelados. Decisão ID 14980305 não conhecendo do recurso, por intempestividade. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno postulando a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso interposto, aduzindo não ter sido considerada a interposição de Embargos de Declaração, que interrompeu o prazo para interposição do apelo, garantindo sua tempestividade. Requereu a reconsideração da decisão, senão o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para conhecer a apelação interposta. Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. É o relatório. Decido. Em melhor análise, verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, já que opostos Embargos de Declaração da sentença apelada e interrompido o prazo para interposição da apelação. Desta forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise da apelação interposta. Brasília, DF, 16 de junho de 2020 17:16:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador